Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais e parcialmente procedente o pedido de danos materiais.
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 47927026 e ID 52789641), com preparo regular do recurso interposto pelo réu (ID 52789643 e ID 52789643). Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores, com esteio nos documentos acostados à peça recursal (ID 52789649 e seguintes), ressaltando-se que a insuficiência alegada e os documentos acostados pelos autores não restaram infirmados. Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ID 52789657 e ID 52789644), com o destaque de que a parte autora contrarrazoou na mesma peça recursal.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Em audiência de conciliação (ID 52789619) ambas as partes pugnaram pela designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas e depoimentos pessoais. Na peça ID 52789623 os autores formalizaram o pedido de depoimento pessoal do requerido/preposto e arrolaram testemunhas, sendo uma delas funcionário do próprio estabelecimento réu, restando ainda esclarecidos os fatos a serem elucidados, com destaque ao dano moral reflexo/colateral e suas especificidades. A seu turno o requerido/preposto réu formalizou o pedido de depoimento pessoal dos autores e arrolou testemunhas na peça ID 52789628, sendo duas delas médicas veterinárias, esclarecendo ainda o objeto/objetivo da prova. Na peça recursal (ID 52789642) o réu/preposto reiterou o pedido de produção de prova oral para esclarecimento de questões técnicas atinentes às doenças/exames por médicos veterinários, assim como para oitiva de pessoas que hospedaram seus cães no mesmo período de hospedagem dos cães dos autores.
4. É certo que o juiz é o destinatário final das provas (arts. 130, 355 e 370/CPC) e deve zelar pela celeridade e razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF). Não obstante, o contraditório e a ampla defesa são direitos garantidos pela Constituição Federal em seu art. 5o, LV, CF. O art. 369 do CPC dispõe ainda que “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”. Assim, tratando-se a causa de pedir da presente demanda de questões técnico/médico-veterinárias e efeitos de fatos jurídicos como o dano moral reflexo/colateral, verifica-se oportuna e necessária a produção das provas orais requeridas por ambas as partes.
5. Portanto, é necessária a dilação probatória com a produção de prova oral requerida pelas partes. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Nesse sentido: (Acórdão 1631608, 07003341320228070014, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022); (Acórdão 660924, 20110710150354ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 5/3/2013, publicado no DJE: 13/3/2013. Pág.: 231).
6. Recursos conhecidos. Recurso dos autores improvido. Recurso do réu provido para anular a sentença para que seja oportunizado o depoimento pessoal das partes e oitiva das testemunhas arroladas. Custas recolhidas. Sem condenação do réu a honorários advocatícios em razão do provdimento do recurso. Condenados os autores ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% da condenação, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade judiciária.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.